Tribunal: TJMT
Processo: 0006665-98.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006665-98.2015.8.11.0042
RECORRENTE: WELITON DA SILVA LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45225498), interposto por WELITON DA SILVA LIMA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38332477):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR E FLAGRANTE FORJADO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES, DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E CONDIÇÕES EM QUE DESENVOLVIDA A AÇÃO – ENUNCIADO N.o 8 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DO TJMT E ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso desautorizado dos agentes estatais ao domicílio do apelante foi precedido de fundadas razões que os levaram a concluir pela existência de flagrante delito no interior do imóvel, a exemplo da prévia notitia criminis em face do suspeito e do forte odor de drogas ilícitas exalado da residência, tampouco havendo que se cogitar a ocorrência de flagrante forjado e de crime impossível diante da manifesta ausência nos autos de indicativos nesse sentido, visto que, ao revés, as provas coligidas ao feito atestam que os policiais não provocaram a prática delitiva e sequer conheciam o réu anteriormente ao fato. 2. É inviável o acolhimento da pretensão absolutória se a materialidade do narcotráfico e a autoria do apelante restaram plenamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial e pelas circunstâncias de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06. 3. Recurso defensivo conhecido e desprovido.” (Ap. 0006665-98.2015.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020, Publicado DJE em 04/06/2020)
Alega violação ao art. 44 do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Recurso tempestivo (Id. 47843996).
Contrarrazões – Id. 49811959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) (destaquei)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa ao art. 44 do CP, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v